Tribunal: TJBA
Processo: 8007023-63.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007023-63.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RIBEIRO AUTO CENTER LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO: EDIVALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILA DIAS COSTA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. NEXO CAUSAL COM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. PERDA DO VEÍCULO. ÔNUS PROBATÓRIO. PARÂMETRO NA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidor em face de oficina mecânica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.893,79, e danos morais fixados em R$ 10.000,00, em razão de acidente automobilístico ocorrido após revisão mecânica do veículo. Consta dos autos a interposição de dois recursos idênticos contra a mesma decisão, apresentados pela mesma parte, em curto intervalo de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser conhecido o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, diante do princípio da
unirrecorribilidade
; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (
iii
) determinar se restou configurada falha na prestação de serviço de manutenção veicular apta a ensejar responsabilidade civil da oficina pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O princípio da
unirrecorribilidade
ou unicidade recursal impede a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão, razão pela qual não se conhece do segundo recurso apresentado, admitindo-se apenas o primeiro que preenche os requisitos de admissibilidade.
4.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.
5.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, oportunamente intimada a indicar as provas que pretende produzir, permanece inerte ou deixa de justificar a necessidade de prova técnica, configurando preclusão do direito probatório.
6.
A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.
7.
A oficina mecânica assume obrigação de resultado ao realizar revisão e manutenção veicular, devendo entregar o veículo em condições adequadas de funcionamento e segurança.
8.
O conjunto probatório formado por fotografias, mensagens, áudios, vídeos, boletim de ocorrência e documentos relativos ao sinistro demonstra a plausibilidade da falha no serviço, especialmente diante do acidente com capotamento ocorrido poucos meses após a manutenção no componente relacionado ao defeito apontado.
9.
A fornecedora detém melhores condições técnicas para demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo diante da possibilidade de inversão do ônus da prova.
10.
A ausência de prova técnica capaz de afastar o nexo causal entre a manutenção e o acidente reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.
11.
A indenização por danos materiais deve ser mantida quando o valor indicado pelo consumidor encontra correspondência com o valor médio de mercado do veículo, aferido pela Tabela FIPE, e não há prova técnica em sentido contrário produzida pelo fornecedor.
12.
O capotamento do veículo, a destruição do bem e as lesões sofridas pelos ocupantes extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O princípio da
unirrecorribilidade
impede a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, devendo ser conhecido apenas o primeiro apresentado.
2.
Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a indicar as provas que pretende produzir, deixa de requerê-las ou justificá-las, configurando preclusão.
3.
A oficina mecânica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço de manutenção veicular, quando demonstrados o dano e o nexo causal com o acidente subsequente.
4.
Na ausência de prova técnica produzida pelo fornecedor, admite-se a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para fixação de indenização por perda de veículo.
5.
O acidente automobilístico decorrente de falha na prestação de serviço mecânico, com capotamento do veículo e risco à integridade física dos ocupantes, configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8007023-63.2023.8.05.0154
, que figuram como
a
pelante
RIBEIRO AUTO CENTER LTDA
e
a
pelada
EDIVALDO GOMES DA
SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.